Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731051-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: ECO ENERG ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD para localização de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a suspensão do processo, com remessa ao arquivo provisório, é cabível diante da ausência de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de intimação do agravado. Ante a ausência de prejuízo processual ao agravado que não suporta prejuízo pelo conteúdo da decisão agravada, afasta-se a necessidade de intimação como condição de validade do ato (Acórdão 1223224, 8a Turma Cível, TJDFT). 4. Suspensão da execução. Ausência de prejuízo. A suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis, não ensejando prejuízo à parte credora, que poderá reativar os autos caso localize bens aptos à penhora ou decorrido prazo razoável desde a última diligência. 5. Desnecessidade de esgotamento das diligências. Não é necessário esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens, sendo ônus do credor promover as diligências necessárias e demonstrar a existência de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6°, 139 e 854, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade simples. Assevera que o indeferimento da medida contraria os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e do TJRS; b) artigos 921, inciso III, e 1.022, ambos do CPC, aduzindo que a suspensão do curso dos autos originários não é adequada, ao argumento de que restam diversas medidas que podem ser adotadas para a continuidade da ação executiva e a suspensão do processo banaliza o instituto legal, que deve ser aplicado excepcionalmente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 71382537). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6°, 139 e 854, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 921, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período” (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o apelo descabe transitar no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71382537. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015